Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705849-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CATARINA BONIFACIO BONNE AGRAVADO: ANA RITA BONIFACIO BONNE, LUIS ANIBAL BONIFACIO BONNE, IRIS MAGDALENA BONIFACIO BONNE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos do agravo, observo que o pedido de concessão de gratuidade judiciária recursal formulado pela agravante restou pendente de análise. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que autorizou a alienação do único imóvel pertencente ao espólio para conclusão da venda, nos termos do contrato de promessa de compra e venda colacionado aos autos (id. 24368261). Insurge-se a agravante, em síntese, ao argumento de que não houve consentimento de sua parte para a alienação do imóvel, nem tampouco autorização para sua representação na venda do imóvel, tendo sido o mandato utilizado de forma indevida por sua irmã. Questiona, outrossim, o valor da avaliação do imóvel e a realização do parcelamento do valor do bem. Examinando o conjunto probatório carreado ao instrumento, observo que a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária recursal, tendo deixado de juntar ao instrumento, por essa razão, guia de recolhimento do preparo recursal. No entanto, a despeito de informar ser solteira, trabalhar como enfermeira, e ser residente e domiciliada na Itália, não carreou ao feito qualquer elemento de prova que demonstre sua condição de hipossuficiência. Observo, ademais, quanto ao mérito do agravo, que o magistrado da origem, por meio da decisão agravada (id. 23589442) fundamentou o indeferimento do pleito da agravante, dentre outras bases, no fato de que não houve preterição de seus direitos hereditários, bem como que o valor inicial recebido pela venda do imóvel se encontra caucionado. Compulsando os autos da origem, contudo, verifica-se que não há comprovação do aludido caucionamento. Assim, concedo à agravante, nos termos dos artigos 99, § 2o, c/c 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência alegada ou para que efetue o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Outrossim, intimem-se os agravados para que, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam em que estágio está o cumprimento do contrato de compra e venda do imóvel pertencente ao espólio (id. 24368261), bem como juntem aos autos documentos que comprovem o caucionamento da cota-parte correspondente ao quinhão hereditário da agravante. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator